Tribunal: STF
Processo: HC 87898
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. MATERIAL DE ORDEM PÚBLICA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
A prescrição é matéria de ordem pública e,
por isso mesmo, pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal,
independentemente de argüição do interessado.
Hipótese em que a
impetrante não instruiu os autos com os documentos necessários à
confirmação dos marcos temporais mencionados na inicial e no voto
vencido do acórdão impugnado, os quais, indicam, em tese, a
ocorrência da referida causa extintiva da punibilidade. É prudente
que a ordem seja denegada quando não exista, como no caso sob exame,
 comprovação inequívoca do alegado, considerada a possibilidade de
erro material ou equívoco a propósito das datas informadas.
HC
indeferido.